Tribunal: TJDFT
Processo: 0002221-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. O dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto.
3. A autoria e materialidade do delito de estelionato estão devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, na fase inquisitorial e judicial, além das declarações do próprio réu, que não negou ter firmado o negócio com o ofendido, apenas alegou que a vítima não se encontrava em erro no momento da compra, além d0s laudos periciais que atestaram a falsidade do celular vendido.
4. Presentes todos os requisitos formais do estelionato: (a) fraude, consistente no ardil de expor a venda aparelho celular sabidamente adulterado, inclusive fornecendo nota fiscal falsificada; (b) erro, pois a vítima acreditava que estava adquirindo um aparelho celular original; (c) locupletamento ilícito, visto que o apelante obteve para si vantagem econômica ilícita em prejuízo alheio; e (d) lesão patrimonial, haja vista que o ofendido não teve o valor restituído, não há falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
5. Recurso desprovido.